Tribunal: TJDFT
Processo: 0724931-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DILIGÊNCIA NOVO ENDEREÇO. DEMONSTRAÇÃO DE MÍNIMA RELAÇÃO COM RÉU. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE.
1. Ainda que não se deva exigir do autor prova robusta da localização do bem no endereço informado, por outro lado, também, não é razoável autorizar, de plano, a expedição de novo mandado quando desprovido de qualquer relação mínima de vinculação com o endereço do réu ou de onde possa ser localizado o bem.
2. Ao consignar que seria uma demonstração mínima, compreende-se que o autor deve, pelo menos, dizer de onde tirou que o endereço é do réu, ou porque o bem seria localizado ali.
3. O princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de empreender diligências reiteradamente e de maneira injustificada. As diligências ensejam a demonstração mínima de razoabilidade e proporcionalidade.
4. Negou-se provimento ao recurso.